Tribunal: TJSP
Processo: 2005314-63.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO - Descabimento Cabimento de honorários apenas em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO - Descabimento Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal Impossibilidade de majoração da verba honorária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUCUMBÊNCIA Impugnação ofertada em primeiro grau que restou julgada improcedente Sucumbente o agravado que arcará com o pagamento de custas e despesas processuais.
Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005314-63.2018.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante MARIA LYDIA
RIBEIRO CHIOZZINI BEDUTTI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005314-63.2018.8.26.0000 - Matão 2/4
AGRAVANTE: MARIA LYDIA RIBEIRO CHIOZZINI BEDUTTI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO: 149585
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO -
Descabimento Cabimento de honorários apenas em caso de
escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do
CPC/1973 Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Art.
523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse
sentido Caso concreto em que o executado realizou o depósito no
prazo legal Impossibilidade de majoração da verba honorária.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUCUMBÊNCIA
Impugnação ofertada em primeiro grau que restou julgada
improcedente Sucumbente o agravado que arcará com o
pagamento de custas e despesas processuais.
Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que acolheu
parcialmente a impugnação afastando a incidência de juros remuneratórios.
Sustenta o agravante, em síntese, que os juros remuneratórios foram fixados na
sentença e que devem incidir desde o inadimplemento da obrigação até a data do efetivo
pagamento do débito. Pugna pelo cabimento dos honorários advocatícios e custas
recolhidas pelo Banco.
É O RELATÓRIO
Tem razão em parte o agravante.
Vistos os autos com maior cuidado, facilmente se percebe que embora,
realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos mencionados juros não tenha
sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida decisão pelo
Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do
tema dos juros remuneratórios, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros
remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais. Portanto, quando
estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para fins de liquidação, nada mais se
está a fazer do que empregar para definição do quantum debeatur as prévias e claras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005314-63.2018.8.26.0000 - Matão 3/4
instruções do título judicial liquidando, título este composto não só pelos termos da
sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no julgamento dos embargos
declaratórios como acima explanado. Logo, os juros remuneratórios devem persistir
computados no cálculo do débito decorrente da condenação externada na sentença em
questão. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira instância,
concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos autos da ação civil pública,
com relação ao pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a
inclusão do mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente. 2. Agravo
regimental não provido" (AgRg nos EDcl no AREsp no 678.314-SP, Quarta Turma, Rel.
Min. Raul Araujo, j. em 03.12.2015).
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado: “EXECUÇÃO
Ação Civil Pública Caderneta de poupança Expurgo inflacionário Incidente a diferença
sobre o saldo em janeiro de 1989 Inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes
dos planos econômicos Admissibilidade Precedentes do STJ Recurso do embargado
provido”. JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital atualizado
mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser creditada Recurso do embargante
negado. (Ap. no 1.309.077-4; Rel.; Ribeiro de Souza; DJ.: 05/04/2006).
Ainda sobre os juros remuneratórios, veja-se que no agravo também se requer
seja determinado o termo final de fluência destes, todavia esta questão não foi analisada em
primeiro grau, nem mesmo levantada na impugnação, razão pela qual não se conhece do
recurso nesta parte. Com relação aos honorários advocatícios, consultando-se o processo
em Primeiro Grau, verifica-se haver sido o depósito realizado dentro do prazo legal, e esta
situação não gera para o agravante direito à fixação de verba honorária, uma vez que, nesta
circunstância, e considerando que se trata, na hipótese, de decisão proferida em incidente
processual, não há na lei o que autorizasse a imposição daquele pagamento. Nesse sentido,
cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial repetitivo (REsp no 1.134.186/RS),
ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de sentença então estabelecido no art. 475-
J, do Código de Processo Civil/1973: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J
do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2250172-35.2017.8.26.0000 - Matão 5/5 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios
pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (Corte Especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005314-63.2018.8.26.0000 - Matão 4/4
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Por último, considerado o quanto acima foi exposto, a impugnação ofertada
em primeiro grau fica JULGADA IMPROCEDENTE, razão pela qual, cabível a
estipulação do agravado como responsável pelos ônus sucumbenciais. Em virtude disto,
arcará o agravado com o pagamento de custas e despesas processuais.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE
CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator